Tribunal: TJDFT
Processo: 0732656-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732656-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIVERPOOL AGRAVADO: WALTER MACHADO DA COSTA FILHO, WM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, PAULO ANTONIO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LIVERPOOL em face de decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0002282-24.2000.8.07.0007, indeferiu o requerimento de habilitação de crédito formulado pelo agravante, ante a necessidade de formalização de penhora no rosto dos autos. Observo que o agravante não comprovou ter efetivamente recolhido o preparo, apresentando nestes autos apenas o documento de ID 49882398, que demonstra o agendamento de pagamento e não se confunde com o pagamento propriamente dito. Assim, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para demonstrar que o pagamento agendado foi efetivamente realizado, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 19 de setembro de 2023 16:00:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador